Tribunal: TCU
Processo: 017.680/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial em razão da impugnação de despesas realizadas com recursos do Sistema Único de Saúde/SUS, destinados ao Programa de Atenção Básica e blocos de Financiamento da Assistência Farmacêutica,na gestão de recursos do Sistema Único de Saúde, exercícios de 2012/2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS), em desfavor de Josenilda da Silva Machado e Vânia Marques de Brito de Azevedo, Secretárias de Saúde do Município de Faro/PA, em razão da impugnação de despesas realizadas com recursos do Sistema Único de Saúde/SUS destinados ao Programa de Atenção Básica e blocos de Financiamento da Assistência Farmacêutica, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1993, Vânia Marques de Brito de Azevedo e Josenilda da Silva Machado revéis em relação às citações promovidas por este Tribunal; 9.2. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, irregulares as contas de Vânia Marques de Brito de Azevedo e de Josenilda da Silva Machado, condenando-as ao pagamento das quantias abaixo especificadas, conforme suas responsabilidades, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir das datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.2.1. débito de responsabilidade de Vânia Marques de Brito de Azevedo: Data de ocorrência Valor (R$) 4/9/2012 8.600,00 4/9/2012 14.400,00 10/9/2012 29.000,00 18/9/2012 21.438,08 20/9/2012 20.388,00 20/9/2012 8.578,48 24/9/2012 17.000,00 2/10/2012 8.300,00 2/10/2012 42.600,00 11/10/2012 29.500,00 19/10/2012 22.986,42 22/10/2012 792,48 6/11/2012 530,00 26/11/2012 24.559,25 27/11/2012 4.800,00 27/11/2012 51.364,84 30/11/2012 1.030,00 5/12/2012 29.377,50 7/12/2012 11.872,09 12/12/2012 32.227,00 12/12/2012 8.323,63 14/12/2012 32.227,00 Total 419.894,77 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC Processo 017.680/2017-4 9.2.2. débito de responsabilidade de Josenilda da Silva Machado: Data de ocorrência Valor (R$) 14/2/2013 8.188,50 20/3/2013 12.000,00 22/3/2013 5.000,00 2/4/2013 10.000,00 3/4/2013 2.600,80 7/5/2013 10.000,00 9/5/2013 4.188,60 17/5/2013 5.000,00 21/5/2013 1.933,40 24/5/2013 5.000,00 7/6/2013 7.616,10 7/6/2013 14.000,00 11/6/2013 8.389,45 12/6/2013 5.000,00 21/6/2013 5.000,00 2/7/2013 3.000,00 3/7/2013 22.000,00 11/7/2013 5.000,00 19/7/2013 6.454,50 22/7/2013 5.000,00 26/7/2013 10.000,00 Total 155.371,35 9.3. aplicar, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/92, a Vânia Marques de Brito de Azevedo multa individual no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e a Josenilda da Silva Machado multa individual no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/92, a cobrança judicial das dívidas caso não atendida as notificações; 9.5. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para o ajuizamento das ações que considere cabíveis; e 9.6. dar ciência desta deliberação às responsáveis.